Tribunal: STF
Processo: HC 188400
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Flagrante. Alegação de nulidade. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENSEJAM A NECESSIDADE DO REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não obstante as alegações trazidas no regimental, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça – STJ é sedimentada no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade ‘guardar’ é do tipo permanente, cuja consumação protrai-se no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, desde que haja fundada razão da existência do crime. Precedentes.
    3. As instâncias ordinárias embasaram a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico em elementos fáticos e probatórios concretos, os quais se mostraram suficientes à conclusão pelo julgador de que integra, de forma permanente e estável, associação criminosa voltada à comercialização ilícita de entorpecentes. Desconstituir tal entendimento, para absolver o paciente, implica no reexame dos fatos e provas carreados aos autos, procedimento que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
    4. A condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito. Precedentes.
    5. A quantidade e natureza da droga apreendida, atrelada à pena estabelecida, de fato, justifica a fixação do regime prisional mais gravoso.
    6. Agravo regimental desprovido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal (“100 porções de cocaína na forma de ‘crack’, 462 gramas de cocaína e 55 gramas de cocaína na forma de ‘crack’”). 
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação defensivo. Contra a decisão, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 515.937). O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Na sequência, sobreveio agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer “a DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DE TODAS AS PROVAS COLHIDAS DESDE A SUPOSTA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES, por violação ao artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, densificado pelo artigo 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, absolvendo o paciente dada a ausência de prova lícitas”. Para tanto, sustenta, em síntese, que a condenação teve por fundamento prova obtida de forma ilícita, decorrente de “violação à norma constitucional que garante a inviolabilidade domiciliar”.
    5. Prossegue a impetração para defender a aplicabilidade, ao caso, do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ressaltando que “o montante de droga localizada [...] foi considerado para a caracterização do delito de tráfico. Assim, a utilização de tal fato para extirpar a redução pelo artigo 33, §4º da lei de drogas, configura […] em inadmissível bis in idem”.Por fim, alega: (i) ser “nula a condenação pelo delito do artigo 35, da Lei de Drogas, pois nula a presunção sobre a estabilidade e permanência, sendo, portanto, necessária a absolvição por falta das elementares do tipo penal”; (ii) ser de “rigor a fixação de regime menos gravoso que o fechado em vista da pena aplicada nos termos o artigo 33, §2º, alíneas ‘b’ e ‘c’ do Código Penal, fixando o regime aberto ou semiaberto”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. As instâncias de origem estão de acordo com a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que “[a] Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “[...] No tocante à inviolabilidade do domicílio, a própria Constituição Federal prevê hipóteses de exceção a tal direito, dentre as quais o estado de flagrância (art. 5º, XI, da CF). São os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que regem a apreciação do confronto de direitos individuais e fazem prevalecer o direito da sociedade à segurança. 
    Constata-se que a busca domiciliar na residência ocorreu durante diligências que apuravam o envolvimento dos acusados com o tráfico de drogas. 
    Tratando-se o tráfico de entorpecentes de delito permanente e, portanto, caracterizado o estado de flagrância (art. 303, do CPP), a entrada na residência não implicou violação de domicílio. 
    Com efeito, em havendo estado de flagrância, o art. 301 do Código de Processo Penal é firme ao prever que qualquer um do povo poderá e as Autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 
    [...]”
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. No caso, o Tribunal de origem manteve afastado o redutor de pena previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, com base em dados objetivos da causa, a indicarem que o paciente se dedicava a atividades criminosas. De modo que o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório da ação penal, inviável na via restrita do habeas corpus. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “[...] incabível a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, §4°, da Lei de Drogas. Neste caso, os réus foram presos em flagrante delito, com grande quantidade e variedade de drogas (cocaína e crack), anotações da contabilidade do tráfico. Ademais, não comprovaram exercício de atividade lícita, tudo a indicar que fazem do crime de tráfico de drogas seu meio de subsistência. Todas as circunstâncias deste caso concreto revelam a dedicação dos réus à atividade criminosa, obstando, assim, a incidência do redutor de pena. 
    […].”
    11. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Na hipótese de que se trata, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento do pleito defensivo, notadamente se se considerar, tal como apontou a autoridade impetrada, “a quantidade e natureza da droga apreendida, atrelada à pena estabelecida”. 
    12. Quanto ao mais, o STF possui o entendimento de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator